Tribunal: STF
Processo: Rcl 58320
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Agroterenas S.A. – CANA, em face de despacho do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº ED-AIRR - 10488- 05.2016.5.15.0036, que, ao não admitir o recurso extraordinário então interposto, teria afrontado o decidido na ADC 58/DF.



    Na origem trata-se de ação trabalhista em fase de execução na qual se discute a correção monetária de débitos trabalhistas. Alega-se que esse índice não foi fixado na fase de conhecimento.



    A reclamante narra que “em sede de liquidação, o autor na ação trabalhista apresentou impugnação aos cálculos e agravo de petição, o qual foi provido pelo acórdão regional para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária trabalhista até 24/03/2015, com incidência do IPCA-E a partir do dia 25.03.2015.” (eDoc 1, p.2)



    Salienta que interpôs recurso extraordinário “(apontando violação direta e literal aos artigos 102, incisos I, "a" e inciso III, e § 2º, ao artigo 52, X, da, bem como ao art. 5º, XXXV, Constituição Federal – ADC58), buscando novamente o reconhecimento da ofensa constitucional pelo acórdão regional que criou modulação própria quanto a correção monetária, sem observar que a matéria à época esta sub judice em ação declaratória de constitucionalidade no STF.” (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que “apreciando a admissibilidade do recurso extraordinário, a Vice-Presidência do TST negou a repercussão geral da controvérsia, denegando o seguimento do recurso extraordinário” (eDoc 1, p. 4).



    Requer, liminarmente a suspensão do processo ED-AIRR - 10488-05.2016.5.15.0036 e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada e admitido o recurso extraordinário, determinando-se ao TSR, “para as ações em que se discute a controvérsia entre os índices de correção monetária (IPCA-E ou TR), seja reconhecido o caráter constitucional da matéria e a repercussão geral, observado integralmente o entendimento vinculante disposto na decisão na ADC 58”.



    Em despacho de 27.03.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 10).



    A Secretaria Judiciária certifica que “até o dia 24 de abril de 2023, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 3901/2023” (eDoc 17).



    Citada, a parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 16).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 18):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Inexiste aderência estrita entre a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e a decisão proferida no julgamento da ADC 58/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho.



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”



    Deixo de reiterar o pedido de informações à autoridade reclamada, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, não assiste razão à reclamante.



    Esta Corte, ao apreciar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF, assentou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas, determinando, em seu lugar, a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, para a fase extrajudicial, e da SELIC, para a fase judicial. Naquela oportunidade, o acórdão paradigma determinou expressamente a aplicação destes parâmetros aos processos com trânsito em julgado em que “a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros”.



    A decisão apontada como reclamada, contudo, negou seguimento ao recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral da matéria objeto do recurso, nos termos do que decidido por esta Corte nos Temas 181 e 660 da sistemática da repercussão geral. Confira-se (eDoc 6):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior do Trabalho, em que a parte se insurge quanto ao tema “CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL”.



    É o relatório.Decido.



    A decisão recorrida concluiu, in verbis:



    “CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL.



    O Regional, quanto ao tema, adotou os seguintes fundamentos:



    “Quanto à correção monetária, assim constou da r. sentença proferida na fase de conhecimento do feito:



    "No que pertine à época própria, para efeito de incidência da correção monetária, fixa-se como sendo o 1º dia útil, do mês subsequente ao da prestação dos serviços, nos moldes da Súmula nº 381 do C. TST.”



    Desse modo, não há óbice para a discussão do tema nos termos pretendidos pelo agravante.



    Dito isso, merece parcial provimento o apelo.



    Em razão do julgamento das ADI's 4.357/DF e 4.425/DF pelo E. STF, fixou-se nesta Câmara Julgadora o entendimento de que atualização monetária deverá obedecer à Taxa Referencial (TR) até 24/03/2015 e, após, ao índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). E esse entendimento está em consonância com o que foi decidido pelo Pleno do C. TST no processo ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, decisão que, embora tenha sido objeto de reclamação constitucional, não foi alterada pelo E. STF.



    Ademais, especificamente em relação à alteração legislativa introduzida pela Lei nº 13.467/2017, que acrescentou o §7º ao art. 879 da CLT, tem-se que o art. 39 da Lei nº 8.177/91 ali referido foi declarado inconstitucional pelo C. TST e pelo E. STF.



    Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao apelo para, quanto à correção monetária, determinar a aplicação do IPCA-E a partir de 25/03/2015.” (fls. 858/859)



    Nas razões de revista, às fls. 871/879, a executada requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a aplicação da TR como índice de atualização monetária do crédito trabalhista, e não o IPCA-E, inclusive para o período posterior a 25/3/2015, ou, ao menos, que a TR seja aplicada após 11/11/2017, quando entrou em vigor o art. 879, § 7º, da CLT.



    Indica afronta aos artigos 52, X, e 102, I, “a”, e III, “a”, “b”, “c” e “d”, e § 2º,



    da CF, 39 da Lei nº 8.177/91 e 879, § 7º, da CLT, contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 300 da SDI-1 do TST e divergência jurisprudencial.



    Ao exame.



    Em se tratando de recurso de revista na fase de execução, o seu cabimento é restrito à demonstração de ofensa direta e frontal à literalidade de dispositivo constitucional, nos termos da orientação contida na Súmula n° 266 do TST e no § 2º do art. 896 da CLT.



    Nesse sentido, o processamento do recurso de revista não se viabiliza por violação dos artigos constitucionais elencados, pois eles não tratam especificamente da matéria em questão, não havendo como reputá-los literalmente ofendidos.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.



    ISTO POSTO



    ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito,negar-lhe provimento.”



    A recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados às fls. 1182/1184.



    Como se observa, o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia aqui veiculada, mantendo a denegação de seguimento do recurso de revista em razão do óbice processual do art. 896, §2º, da CLT e da Súmula 266 do TST (“A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal”), já que a discussão de fundo importaria em violação meramente reflexa à Constituição.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais.



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013.



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015).



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” (Grifos no original)



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer (eDoc 18, p. 8-9):



    “Verifica-se que o ato reclamado limita-se a tratar de aspectos processuais, sinalizando que o acórdão recorrido não adentrou no mérito da controvérsia e manteve a denegação de seguimento do recurso de revista, em atenção ao óbice processual do art. 896, § 2º, da CLT e da Súmula 266 do TST.



    Ademais, o ato reclamado acrescenta que a análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, motivo pelo qual não existe questão constitucional com repercussão geral.



    Inexiste, portanto, decisão que firma compreensão antagônica àquela alcançada pela Suprema Corte, nos paradigmas de controle. O Tribunal Superior do Trabalho deixou de adotar posicionamento acerca dos juros e correção monetária, tanto na decisão proferida em agravo de instrumento em recurso de revista, quanto naquela que apreciou recurso extraordinário, alvo desta reclamação.



    Nessa medida, os acórdãos proferidos nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, julgados conjuntamente, não se prestam como paradigmas, pela ausência de estrita aderência ou equivalência temática com a decisão reclamada.”



    Nesse contexto, verifica-se que a reclamante tenta, em verdade, por via transversa, obter o que não conseguiu nas vias adequadas. Constata-se, assim, no pedido deduzido pela reclamante nítida existência de caráter recursal infringente, sendo certo que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NA ORIGEM. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral. IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.837-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 03.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 48.788-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20.09.2021).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente